Tribunal: TJSP
Processo: 1005542-73.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. Inviabilidade no caso concreto. Ausência de verossimilhança das alegações da autora. Contratação dos serviços oferecidos pela ré que não foi exatamente negada na inicial ou

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. Inviabilidade no caso concreto. Ausência de verossimilhança das alegações da autora. Contratação dos serviços oferecidos pela ré que não foi exatamente negada na inicial ou réplica. Ré que ao contestar a ação apontou a situação de inadimplência da suplicante, indicando o plano contratado. Autora que, embora tenha apresentado réplica, não impugnou especificamente tais apontamentos, batendo-se, em suma, pela inversão do ônus da prova, face a incidência do CDC à espécie. Nesse cenário, dada a ausência de impugnação específica em réplica, a alegação de falta de comprovação, pela ré, da prestação de serviços e regularidade da cobrança dela derivada, não se afigura verossímil. Realmente, cuidando a demanda de perfil de "ação massificada" ou "demanda predatória", atrelada, é claro, ao fato de que a ré esclareceu: (i) o tempo da contratação; (ii) o produto contratado - no. do telefone objeto dos serviços prestados; (iii) a época em que realizado o cancelamento dos serviços e seu motivo; (iv) a indicação das últimas contas geradas e respectivo inadimplemento; e (v) ausência de impugnação específica em réplica, forçoso convir que o quanto alegado pela apelante acerca da inexistência de dívida, não convence. O fato do CDC ser aplicável à espécie, não implica, por si só, na obrigatoriedade de inversão do ônus da prova. Com efeito, segundo dispositivo contido no art. 6o., inc. VIII, do CDC, a inversão deve acontecer, quando a critério do juiz afigurar-se verossímil a alegação do consumidor. Outrossim, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o., inc. VIII, do CDC é regra de julgamento e não de instrução. Vale dizer; deve ser aplicada pelo Juízo, quando não mais houver meios para aclarar os fatos controvertidos, a fim de se evitar o non liquet. É certo, outrossim, que tal juízo de valoração é feito com base nos elementos de fato apresentados pela autora na petição inicial, pela ré na contestação e, ainda, por aqueles colhidos durante a fase de instrução. Bem por isso, forçoso convir que a inversão do ônus, ante o que se tem na legislação consumerista, acontece no momento da prolação da sentença, por se tratar de regra de decidir ou regra de julgamento. Mais; inversão do ônus da prova em absoluto implica em determinar que uma parte produza prova que, a rigor, estaria a cargo da parte adversa. Trata-se em verdade, face ao que se tem na legislação consumerista de regra dirigida ao juiz na valoração das provas produzidas pelas partes e constantes dos autos. Em suma, é regra de apreciação de prova o que cabe ao julgador e não o dever de uma parte substituir a outra na produção da prova. Admitir o contrário significa abrir precedente temerário e campo fértil para fraudes, no qual o consumidor, batendo-se pela inversão automática e ilimitada do ônus probandi, deduz alegações genéricas, nada prova e, mesmo assim, sai vencedor da demanda, em franco abuso e desvirtuamento dos propósitos da lei consumerista. Nesse cenário, mais razoável se afigurava exigir da autora a indicação da prova dos valores efetivamente pagos, o que poderia ter acontecido, mediante a simples juntada dos comprovantes de pagamento, ou autenticação bancária nas faturas impugnadas, ou mesmo exibição de extratos bancários, o que não aconteceu. Logo, incontroversa a contratação e não demonstrado o efetivo pagamento do débito a ela atrelado apontado em cadastros de devedores, não há que se cogitar de inexigibilidade do débito e tampouco de indenização por danos morais. De fato, a inscrição do nome da autora em cadastros mantidos por entidades de proteção ao crédito a pedido da ré, in casu, decorreu do exercício regular de um direito. Recurso improvido.